Tribunal: STF
Processo: RE 1343819
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ART. 22-A, 22, III, DA LEI Nº 8.212/91 E CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
    1. Apelação interposta pela VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos, afastando a tese de inconstitucionalidade das contribuições previstas nos art. 22-A e 22, III, da Lei nº 8.212/1991, bem como das contribuições para o SENAR. Sem honorários advocatícios, tendo em vista o encargo legal de 20% previsto no Decreto-lei nº 1.025/69.
    2. O reconhecimento da exigibilidade da contribuição previdenciária do art. 22-A, da Lei 8.212/91, relativa à Agroindústria, já foi objeto de análise por esta Corte Regional, cuja constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.256/2001, que introduziu o art. 22-A, incisos I e II, na Lei nº 8.212/91, tem sido reconhecida pelas Turmas que a compõem. Precedente: TRF5 - Processo 0801052-14.2019.4.05.8000, AC - Apelação Cível - , Rel. Desembargador Federal Gustavo de Paiva Gadelha (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 21/02/2020.
    3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Regional, é descabido pretender-se a suspensão da exigibilidade da contribuição devida ao SENAR (Serviço Nacional de Formação Profissional Rural), reconhecida constitucional pelo STF. Precedente: TRF5 - Processo 0804008-78.2018.4.05.0000, AG - Agravo de Instrumento - , Rel. Desembargador Federal Roberto Machado, 1º Turma, Julgamento: 23/10/2018
    4. É constitucional a contribuição social do art. 22, inciso III, da Lei nº 8.212/1991, onerando as empresas com o recolhimento de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Ademais, não existe bis in idem entre essa contribuição e a COFINS, pois o produtor rural pessoa física, porque não atende aos requisitos do art. 1º, da LC 70/1991 (ser equiparado a pessoa jurídica pela legislação do Imposto de Renda), não é contribuinte da COFINS, inexistindo indevida cumulação de contribuições.
    5. Apelação improvida. Sem honorários recursais, ante a ausência de sucumbência na sentença.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III; 149, § 2º, inciso I; 150, inciso IV; 154, inciso I; 195, § 4º, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 611601 e o Recurso Extraordinário nº 816830 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 281 e 801, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 281: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado, e
    b) quanto ao Tema nº 801: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente